Tribunal: TJSP
Processo: 1003895-29.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – RECONVENÇÃO – Pedido reconvencional distribuído em peça autônoma, autuada em apartado aos autos principais – Sentença proferida nos autos da ação principal que decidiu conjuntamente o pedido principal e o reconvencional – Descabimento de interposição de recurso no incidente, mormente porque a ré-reconvinte já interpôs apelo nos autos principais – RECURSO NÃO CONHECIDO.